Tribunal: TJPA
Processo: 0815228-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815228-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA DA CONCEICAO NUNES, FABIO NUNES DOS SANTOS, JOAO DA CONCEICAO NUNES, FABRICIO NUNES DOS SANTOS, EDINALDO NUNES DA SILVA, LAZARO DA CONCEICAO NUNES, FRANCISCA DA SILVA ROSA, DURVALINA DA CONCEICAO, MAGALY DA CONCEICAO NUNES, EDVALDO NUNES SOUZA, FABIOLA NUNES SOUZA

AGRAVADO: LEONCIO SOARES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CORRETA. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

É claro e notório que a posse do agravado advém de um contrato verbal de comodato, que para tanto, além de merecer uma notificação para sua ruptura, merece uma dilação probatória avançada, com a formação de contraditório.
II-
Outrossim, mostra-se correta a fundamentação expedida pelo Juízo Primevo acerca da inexistência de urgência, podendo as partes aguardarem a dilação probatória necessária a solução da lide, vez que o agravado está no bem há mais de dois anos.
III-
Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto
MARTA DA CONCEICAO NUNES E OUTROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Barcarena, nos autos de
MANUTENÇÃO DE POSSE
, proposta
por
LEONCIO SOARES RIBEIRO
.

A decisão agravada assim dispôs:

1)
observando os argumentos constantes da ação em apenso, supramencionada, em especial o fato de que a posse do requerido (Leoncio) já se estende por mais de dois anos, encontrando escopo em contrato de comodato verbal, bem como partindo do raciocínio de que o pedido liminar é relativo à manutenção da posse do requerente compreendo ser caso de acolhimento do pedido liminar do autor.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando, consequentemente, a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do autor, a ser cumprido com a máxima cautela, constando a determinação de que a parte requerida se abstenha de fazer nova turbação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas. (...)

Inconformado com tal decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando que o imóvel em litígio foi adquirido por
Pedro Ferreira Nunes e Durvalina da Conceição há mais de 30 anos, e que após o falecimento PEDRO (2021), o bem foi transmitido para seus herdeiros, conforme certidão de óbito.

Todavia, o agravado tenta adquirir a propriedade do Lote, utilizando de demanda judicial e documentos falsos datados de 2021. Por outro lado, há nos autos documentação datadas de 1991 que atesta ser a propriedade de Durvalina, viúva de Pedro.

Aduz que agravado era esposo de sua filha já falecida, figurando tão somente na linha sucessória somente como viúvo desta, de modo que não pode se apoderar de um de família, fraudando documentos, para obter posse e propriedade de um bem.

Por todo o exposto, requereu que fosse concedido efeito suspensivo, e ao final, conhecido e provido o presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID Num. 12456488.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual entendo nesta análise de mérito, que a decisão do Juízo singular se encontra correta. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE/MANUTENÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 927 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse; na ação de reintegração

No caso dos autos, a fim de estabelecer a presença dos critérios acima identificados, informa-se a existência da a
ção de n° 0801564-2022.8.14.0008, que para tanto foi intentada por uma das agravadas (DURVALINA), na qual o magistrado indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento de que a posse do requerido, naquela demanda, perdurava por mais de ano e dia, encontrando-se pautado em contrato de comodato verbal.

Com efeito, é claro e notório que a posse do agravado advém de um contrato verbal de comodato, que para tanto, além de merecer uma notificação para sua ruptura, merece uma dilação probatória avançada, com a formação de contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. PETIÇÃO INICIAL QUE IMPUTA PRÁTICA REITERADA DE ESBULHO PELO REQUERIDO. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTIGO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO na tese recursal. requisitos do art. 300 do cpc preenchidos pela parte autora. DÚVIDA ACERCA DE QUEM EXERCE A MELHOR POSSE QUE, NESTE MOMENTO, DEVE SER INTERPRETADA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA, em razão dos elementos probatórios mais robustos e PARA EVITAR PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. proteção possessória QUE, POR TER NATUREZA PROVISÓRIA, PODE SER REVISTA, SOBREVINDO NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0027372-34.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA -

J. 04.08.2022)

Outrossim, mostra-se correta a fundamentação expedida pelo Juízo Primevo acerca da inexistência de urgência, podendo as partes aguardarem a dilação probatória necessária a solução da lide, vez que o agravado está no bem há mais de dois anos.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/12/2023